Tribunal: STF
Processo: HC 238826
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Lucia André Sauer e outro, em favor de Isaque Gomes Guedes, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 878.437/RJ.



    Colho da decisão impugnada:



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, posteriormente convertido em prisão preventiva, pela prática dos delitos previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos c/c o art. 40, inciso IV, todos da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 69, do Código Penal, termos em que denunciado. Irresignada, a defesa impetrou prévio writ, o qual foi julgado, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fls. 39):



    [...]



    No presente mandamus, a defesa aduz, em síntese, que a decisão que decretou a prisão preventiva esposa fundamentação abstrata e aplicável a qualquer hipótese. Assevera que não há indícios que o paciente se dedique à atividade criminosa, tampouco que participe de organização criminosa. 



    Afirma que as decisões que indeferiram os pedidos de relaxamento da prisão e revogação da prisão preventiva são inválidas, pois fundadas exclusivamente em fundamentação per relationem, sem acréscimo de fundamentos próprios. 



    Destaca que a busca pessoal realizada no paciente, que ensejou sua prisão, carece de fundadas razões, pois se baseou apenas na fuga do paciente ao constatar a presença dos policiais. Sendo assim, em razão da ilegalidade da busca pessoal, a prisão em flagrante e os elementos informativos obtidos a partir dela também devem ser considerados ilegais e desentranhados dos autos [...] (e-STJ fl. 22). 



    Por fim, assevera que na hipótese é suficiente para assegurar a ordem pública a decretação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    Pugna, liminarmente, pelo relaxamento da prisão e, subsidiariamente, pela revogação da prisão preventiva, com ou sem medidas cautelares diversas e, ainda, pela suspensão do processo até o julgamento do mérito do presente writ. No mérito, que seja confirmada a liminar e concedida a ordem para trancar o processo e rejeitar a denúncia, tendo em vista a ausência de justa causa [...] (e-STJ fls. 34).(eDOC 23)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 23, p. 13)



    Nesta Corte, a impetrante requer seja “a) Conhecido o presente habeas corpus em toda a sua extensão; b) Determinada a intimação do D. Juízo da 2ª Vara Criminal de São Gonçalo do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para fornecer acesso, a esta Suprema Corte, à gravação da AIJ, a fim de comprovar as alegações acerca dos depoimentos dos policiais militares; c) Concedida a ordem, in limine litis, para determinar o relaxamento e, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva do Paciente com ou sem medidas cautelares diversas da prisão, haja vista a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora; d) No mérito, concedida a ordem para relaxar e, subsidiariamente, revogar a prisão preventiva do Paciente; e) Ainda no mérito, concedida a ordem para trancar o processo, tendo em vista a ausência de materialidade e autoria delitivas, nos termos do item III.3; f) Subsidiariamente, se assim Vossas Excelências não entenderem, seja determinada a aplicação de quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.”



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente destaco que o caso dos autos refere-se à busca pessoal em via pública. Não se trata, portanto, de possível invasão domiciliar.



    Ao contrário do que alega a impetrante, contra o acórdão ora impugnado era cabível, sim, recurso ordinário, porque denegatória a decisão. Isso porque, embora o dispositivo aponte o não conhecimento, é evidente que o habeas corpus foi conhecido.



    O Ministro Relator fundamentou a decisão denegatória em quase dez laudas, de modo que o dispositivo, que se indica o não conhecimento do habeas corpus, não retrata a realidade.



    De todo modo, observem-se trechos do ato impugnado:



    [...]



    Busca-se, no caso, o reconhecimento da ilicitude da busca pessoal, com o consequente trancamento da ação penal. Ademais, pugna, sob a alegada falta de fundamentação, seja reconhecida a nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como daqueles que indeferiram os pleitos de revogação e relaxamento da prisão. 



    Em relação à busca pessoal, ressalte-se que nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, “A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto” (AgRg no RHC n. 164.112/MG, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe 8/8/2022).



    [...]



    Acerca do tema, a Corte de origem decidiu (e-STJ fls. 46): 



    Não se vislumbra ilicitude, também, na busca pessoal efetivada no paciente e no corréu. A tese foi enfrentada na decisão vergastada, consignando-se que “...ao contrário do ventilado pela defesa do réu Isaque, a abordagem aos réus foi motivada pelo fato de que Isaque estava com uma mochila nas costas e ambos os denunciados empreenderam fuga ao visualizarem a guarnição policial...”. 



    Observa-se que os impetrantes não negam a tentativa de evasão, mas tentam justificá-la ao fundamento de que “...a iniciativa da evasão pelo Paciente não se deu pela simples presença dos policiais, mas pela “atenção voltada” para ele, em clara abordagem realizada com base em impressão subjetiva dos seus traços negros e da sua localização em comunidade, o que reproduz o racismo estrutural existente no Brasil...”. [...]. 



    Portanto, a Corte estadual entendeu pela legalidade da busca pessoal, tendo em vista que o paciente estava com uma mochila e, ao avistar a guarnição policial, empreenderam fuga, com nítida intenção de furtar-se de eventual abordagem, o que gerou suspeita nos agentes públicos. 



    Após realizada a abordagem do réu, com ele foram encontrados 31 (trinta e um) tubos plásticos contendo pó branco, assemelhados a Cocaína e com a inscrição "PANICO CV PÓ DE 5", 63 (sessenta e três) tabletes pequenos de erva seca, assemelhados a Maconha e com a inscrição "CPX DA LINHA CV FORTE DE 10" e 127 (cento e vinte sete) pedras pequenas, assemelhadas a Crack e com a inscrição "AZEITE CRACK 10 CV NO ÓLEO CRACK DE 20", além de um rádio transmissor ligado na frequência 462.120 x 157.010 (e-STJ fl. 81). Dessa forma, verifica-se justa causa para a abordagem do paciente, de forma que não há ilegalidade na busca pessoal levada a efeito.



    [...]



    No caso dos autos, como visto, a segregação cautelar foi decretada pelo juízo de primeiro grau, e mantida pelo Tribunal de origem, para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que os policiais, em patrulhamento de rotina, se depararam com 02 (dois) indivíduos um deles com uma mochila nas costas os quais ao avistarem a viatura tentaram se evadir mas realizado o cerco foram alcançados; QUE o de mochila se identificou como ISAQUE GOMES GUEDES RG. 337891253 e durante revista pessoal foi encontrado na posse dele 31 (trinta e um) tubos plásticos contendo pó branco assemelhado a cocaína com a inscrição "PANICO CV PÓ DE 5" ; 63 (sessenta e três) tabletes pequenos de erva seca, assemelhados a maconha com a inscrição " CPX DA LINHA CV FORTE DE 10" e 127 (cento e vinte sete) pedras pequenas assemelhadas a crack com a inscrição " AZEITE CRACK 10 CV NO ÓLEO CRACK DE 20" e mais um rádio transmissor ligado na frequência 462.120 x 157.010 .



    [...]



    Outrossim, em relação à aventada nulidade das decisões que não acolheram os pleitos de revogação e relaxamento da prisão, por alegado emprego de fundamentação per relationem, o Tribunal de origem dispôs (e-STJ fls. 45): Não o socorre, também, a alegação de que “...a autoridade coatora se utilizou da fundamentação per relationem ao proferir o ato coator...”. Conforme acentuado na decisão que desacolheu a liminar, a utilização da referida técnica de motivação não enseja a nulidade do ato decisório, haja vista que o douto magistrado a quo se reportou à manifestação ministerial contrária à soltura, e agregou ao decisum os seus fundamentos como razão de decidir. Nesse sentido é a tese nº 18, da “Jurisprudência em TESES”, edição nº 69, do Colendo Superior Tribunal de Justiça abaixo transcrita: “A utilização da técnica de motivação per relationem não enseja a nulidade do ato decisório, desde que o julgador se reporte a outra decisão ou manifestação dos autos e as adote como razão de decidir”. Na mesma direção é o julgado do Colendo Supremo Tribunal Federal abaixo colacionado: [...]. Como é de conhecimento, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido da validade da "utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios" (RHC n. 94.488/PA, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/4/2018, DJe 2/5/2018). (eDOC 23, p. 12)



    Como se vê, o paciente foi abordado após fugir ao avistar os policiais; esse dado é exclusivamente objetivo e autoriza a busca pessoal. O acórdão proferido pelo STJ está, assim, em conformidade com a recente jurisprudência desta Corte, verbis:



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. 3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência. 6. Agravo improvido. (AgR no RHC 229.514, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 23.10.2023)



    Ademais, é possível ao magistrado, na prolação da sentença, ainda que a impetrante não concorde, fazer menção ao decreto prisional anterior, por meio da técnica per relationem:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Alegação de que o Tribunal a quo não apreciou a tese de ausência de fundamentação do trecho da sentença de pronúncia que negou ao agravante o direito de recorrer em liberdade. Não oposição de embargos de declaração. Impropriedade da presente impetração. 3. Ainda que superado o óbice, é possível a aplicação cautelosa da técnica per relationem, quando ausentes mudanças fáticas substanciais. Ausente ilegalidade a autorizar a concessão da ordem de ofício. 4. Alegação de excesso de prazo a justificar a revogação da prisão preventiva. Inocorrência. 5. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido”. (AgR no RHC 179.526, de minha relatoria, Segunda Turma, 24.6.2020) 



    Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Trecho da sentença que mantém a prisão preventiva do réu. Aplicação da técnica per relationem, quando inalteradas circunstâncias fáticas substanciais. Possibilidade. 3. Prisão preventiva. Homicídio. Modus operandi. Possibilidade. 4. Agravo improvido. (AgR no HC 204.555, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.6.2021)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente